Tribunal: TJDFT
Processo: 0700747-38.2022.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Vistos etc. Diante da derradeira manifestação da Defensoria Pública1 no sentido de que informara a um dos autores/apelados que há débitos tributários de responsabilidade do espólio em aberto, o que repassara a informação de que “ficou de conversar com os demais herdeiros e regularizar assim que possuir condições.”, esclareça o apelante, em 5 (cinco) dias, se houvera a quitação dos tributos e, se o caso, acerca da persistência do seu interesse no exame do apelo que manejara. Acudido o chamamento e a diligência, direi sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 24 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 43087023 (fl. 154)